Tribunal: TJDFT
Processo: 0711257-50.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. COLISÃO DE VEÍCULOS. DANO DE GRANDE MONTA. IRRECUPERÁVEL. REPARAÇÃO. VALOR INTEGRAL. LIMITAÇÃO AO PEDIDO. SENTENÇA ULTRA PETITA. DECOTE. LUCROS CESSANTES. TRANSPORTADORA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de ação de reparação por danos materiais nas modalidades danos emergentes e lucros cessantes decorrente de acidente de trânsito envolvendo veículos das partes litigantes, tendo como responsável causador do sinistro o motorista do veículo da parte ré apelante. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar a ré ao pagamento de indenização pelos danos emergentes correspondente ao valor total dos veículos sinistrados pertencentes à autora, calculados pela média dos orçamentos acostados aos autos, bem como lucros cessantes a serem arbitrados em fase de liquidação de sentença com base no balanço declarado da pessoa jurídica autora, que desempenha atividade comercial de fretes para transportes de cargas.
2. A pretensão de limitação da indenização pelos danos emergentes ao valor dos orçamentos para conserto dos veículos envolvidos no sinistro constitui tese inovadora nessa instância recursal. Ademais, inexiste comprovação de que os automóveis foram reparados. Ainda, consoante se infere do boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, os veículos de propriedade da apelada sofreram danos de grande monta, o que, nos termos do art. 8o da Resolução CONTRAN 810/2020, os classifica como “irrecuperáveis”, devendo ser executada a baixa do seu cadastro. Logo, devida a indenização pelo total do valor dos bens sinistrados.
3. A despeito, a r. sentença condenou a ré a indenizar a autora em valor maior do que o pleiteado na petição inicial, o que a configura como ultra petita nesse específico ponto, merecendo reforma para decotar o excesso verificado.
4. É fato incontroverso nos autos que a autora apelada desenvolvia atividade comercial para frete e transporte de cargas com os veículos inutilizados no acidente de trânsito, o que confirma que a parte passou a experimentar danos materiais na modalidade lucros cessantes desde a data do evento danoso, quando parou de operar com os bens danificados.
5. Os argumentos despendidos pela apelante para impugnar o teor dos documentos acostados pela autora no sentido de comprovar a extensão dos danos são impertinentes para o momento processual, dada a postergação do arbitramento do valor devido a título de lucros cessantes para a fase de liquidação de sentença.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.